Tribunal: TJES
Processo: 5000071-19.2017.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-19.2017.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KATIA SILVA MACIEL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de reparação de danos”, ajuizada por Katia Silva Maciel.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar a recorrida no importe de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A recorrente aduz que não houve falha na prestação dos seus serviços, tendo agido de acordo com a boa-fé pertinente ao caso, sendo o fato oriundo de fraude. Ademais, sustenta que não estão presentes os elementos caracterizadores do dever de indenizar por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não comprova fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. Assim, apesar de alegar ausência de falha na prestação do serviço, não junta aos autos nenhum elemento de prova quanto ao funcionamento da linha telefônica discutida nos autos à época da sentença ou gravação realizada diante dos protocolos alegados pela recorrida, ônus que lhe competia (ID 235525).

Pelo exposto, conforme bem salientado pela sentença ora vergastada, restou clara a falha na prestação de serviço por parte da recorrente.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a recorrida comprovou o dano moral sofrido, na medida em que comprovou ficar impedida de utilizar sua linha telefônica, que posteriormente foi cancelada, por ato unilateral da recorrente decorrente de falha na prestação de serviço, fato que ultrapassou o mero descumprimento contratual ou mero dissabor do cotidiano.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido, motivo pelo qual deve ser mantido.

Destaco que a alegação de possível existência de fraude de responsabilidade de terceiro não deve ser conhecida pelo presente recurso, uma vez que se trata de inovação recursal, violando o art. 342 do CPC. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidado no sentido de que novas alegações no âmbito recursal não devem ser apreciadas pelo juízo ad quem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA INOVAÇÃO RECURSAL AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Novas alegações em âmbito recursal não devem ser apreciadas pelo juízo ad quem, em respeito do princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 2. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior.
3. Não configura falta de interesse de agir a inexistência, nos autos, de comprovante de requerimento de resolução do sinistro em esfera administrativa, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-ES, Apelação Cível 00392371420168080024, 4ª Câmara Cível, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Julgado em: 26/02/2018, Publicado em: 05/03/2018). (grifei)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016).

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.